Tribunal: TJMT
Processo: 1024312-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024312-40.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (EMBARGADO), VIVIANE CARMO FARIAS BRAGA - CPF: 703.065.081-68 (EMBARGANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ALEGAÇÃO AFASTADA
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO – INVIABILIDADE
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, mas sim a clara intenção de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação da embargada para indeferir a tutela de urgência em que foi determinada a disponibilização de veículo reserva com as mesmas características do originalmente adquirido, até a resolução final da controvérsia.

A embargante aduz que a Câmara se embasou em premissa equivocada ao afirmar que o automóvel já foi reparado, pois não há nos autos prova alguma a esse respeito.

Ressalta que o mesmo vício surgido em 18-6-2022 se repetiu várias vezes, como mostram as inúmeras ordens de serviço, o que atesta a probabilidade do direito.

Afirma que não tem como especificar os defeitos identificados, visto que a embargada não cumpriu o dever de transparência e lealdade, tampouco o princípio da boa-fé objetiva, pois sonegou informações precisas e detalhadas sobre eles.

Diz que a alegação de que o carro está em condições de uso desde 14-8-2023 é inverídica.

Assinala que, conforme artigo 18 do CDC, o consumidor, após 30 dias sem a finalização do conserto, pode optar por uma das alternativas previstas no §1o. Acrescenta que faz jus à substituição do veículo.

Anota que “
É certo que a fornecedora consegue fazer com que os sinais exteriores do defeito desapareçam momentaneamente, permitindo sua restituição à consumidora, mas isto não significa que tenha sido corrigido. Portanto, é preciso levar em consideração a possibilidade – com alta probabilidade – de que o mesmo defeito apenas está latente, pronto a ressurgir de forma inopinada, como ocorreu por diversas vezes no histórico do produto em questão”
. Aponta que aí reside o
periculum in mora
.

Na petição com ID. 197137652, comunica a existência de
fato novo
ocorrido após o julgamento do Agravo de Instrumento, pois no final de 2023 recebeu Notificação em que a embargada exige pagamentos que desconhece, além de alterar a data em que o automóvel deu entrada para os reparos, o que gera consequências quanto à aplicabilidade do artigo 18 do CDC.

Registra que
“o momento e os termos constantes da notificação fazem supor que o produto passou por uma efetiva manutenção e conferência geral após a propositura da demanda e deferimento da liminar, a qual, ainda que tenha solucionado os problemas1, não altera a sorte da demanda por força da peremptoriedade do prazo fixado no art. 18, §1o, do CDC”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A embargante aduz que a Câmara se embasou em premissa equivocada ao afirmar que o automóvel já foi reparado, pois não há nos autos prova alguma a esse respeito.

Ressalta que o mesmo vício surgido em 18-6-2022 se repetiu várias vezes, como mostram as inúmeras ordens de serviço, o que atesta a probabilidade do direito.

Afirma que não tem como especificar os defeitos identificados, visto que a embargada não cumpriu o dever de transparência e lealdade, tampouco o princípio da boa-fé objetiva, pois sonegou informações precisas e detalhadas sobre eles.

Diz que a alegação de que o carro está em condições de uso desde 14-8-2023 é inverídica.

Assinala que, conforme artigo 18 do CDC, o consumidor, após 30 dias sem a finalização do conserto, pode optar por uma das alternativas previstas no §1o. Acrescenta que faz jus à substituição do veículo.

A presente lide ainda está na fase inicial, de apreciação do pedido formulado em tutela de urgência pela autora, consistente na disponibilização de carro reserva. Portanto, o argumento da ré/embargada de que o veículo já estava apto para uso desde 14-8-2023 não pode, a princípio, ser desconsiderado, uma vez que, embora não tenha sido produzida essa prova documental, também não foi comprovado o contrário. Tanto assim que nestes Embargos ela própria consignou que “
É certo que a fornecedora consegue fazer com que os sinais exteriores do defeito desapareçam momentaneamente, permitindo sua restituição à consumidora, mas isto não significa que tenha sido corrigido. Portanto, é preciso levar em consideração a possibilidade – com alta probabilidade – de que o mesmo defeito apenas está latente, pronto a ressurgir de forma inopinada, como ocorreu por diversas vezes no histórico do produto em questão”
.

Desse modo, a conclusão de que o vício possa ressurgir ou nunca ser corrigido está baseada em meras conjecturas.

Logo, não houve adoção de premissa equivocada.

Na petição com ID. 197137652, a embargante comunica a existência de
fato novo
ocorrido após o julgamento do Agravo de Instrumento, pois no final de 2023 recebeu Notificação em que a embargada exige pagamentos que desconhece, além de alterar a data em que o automóvel deu entrada para os reparos, o que gera consequências quanto à incidência do artigo 18 do CDC.

Registra que
“o momento e os termos constantes da notificação fazem supor que o produto passou por uma efetiva manutenção e conferência geral após a propositura da demanda e deferimento da liminar, a qual, ainda que tenha solucionado os problemas1, não altera a sorte da demanda por força da peremptoriedade do prazo fixado no art. 18, §1o, do CDC”.

O contexto narrado demanda a análise da aplicabilidade do artigo 18 do CDC e da existência de débitos relacionados à revisão do automóvel, matérias relacionadas ao mérito e que não alteram a questão liminar, que se restringe a apurar a procedência ou não do pedido de carro reserva.

É evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo. Contudo esta via não se destina à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior, tampouco ao prequestionamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18-10-2016, DJe de 24-10-2016).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024